Tribunal: TJSP
Processo: 2217076-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Nota promissória – Decisão que deferiu a penhora de cotas sociais do executado pessoa física – Admissibilidade – Inexistência de prejuízo às empresas em recuperação judicial - Penhora de quotas sociais de EIRELI – Possibilidade - Cotas sociais de EIRELI integram o patrimônio do seu único sócio instituidor - Aplicação dos artigos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Nota promissória – Decisão que deferiu a penhora de cotas sociais do executado pessoa física – Admissibilidade – Inexistência de prejuízo às empresas em recuperação judicial - Penhora de quotas sociais de EIRELI – Possibilidade - Cotas sociais de EIRELI integram o patrimônio do seu único sócio instituidor - Aplicação dos artigos 980-A, §6o e 1026, do Código Civil – Devedor a quem incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, a teor do art. 805, parágrafo único, do CPC - Decisão mantida – Recurso improvido.